Tribunal: TJSP
Processo: 9157925-28.2008.8.26.0000
Classe: Embargos Infringentes / DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. Juízo de retratação. Código de Processo Civil, artigo 1040, II. Servidores públicos estaduais. Indenização por descumprimento do imperativo constitucional de revisão geral anual dos vencimentos. Constituição Federal, artigo 37, X. Adequação a Supremo Tribunal Federal, RE 565.089/SP, Tema 19, julgado em 25-09-2019. Acórdão revisto, em consonância com tal orientação,

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. Juízo de retratação. Código de Processo Civil, artigo 1040, II. Servidores públicos estaduais. Indenização por descumprimento do imperativo constitucional de revisão geral anual dos vencimentos. Constituição Federal, artigo 37, X. Adequação a Supremo Tribunal Federal, RE 565.089/SP, Tema 19, julgado em 25-09-2019. Acórdão revisto, em consonância com tal orientação, para restabelecer o decreto de improcedência da demanda, de 30 de janeiro de 2008.